Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-26.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026927-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 277.265.608-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0090-82 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGADO VÍCIO EM PRODUTO (BATERIA AUTOMOTIVA). AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegação de defeito em baterias automotivas adquiridas junto à ré, as quais teriam apresentado falhas em período inferior a um ano de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de vício de fabricação nas baterias adquiridas pela autora; (ii) estabelecer se a ausência de prova do defeito impede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

4.

A autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ao não apresentar prova mínima do alegado defeito nas baterias.

5.

O conjunto probatório não comprova vício de fabricação, havendo indicação de que os danos podem decorrer de fatores externos, como falha no sistema elétrico do veículo.

6.

Em relação à segunda bateria adquirida, a autora não demonstra ter acionado a garantia junto à fornecedora, o que fragiliza ainda mais sua pretensão.

7.

A ausência de prova técnica ou documental idônea impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço ou defeito do produto.

8.

O entendimento jurisprudencial reforça que a mera alegação desacompanhada de prova não autoriza a condenação por danos materiais ou morais.

9.

Inexistindo comprovação de ato ilícito ou defeito do produto, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe ao autor comprovar o defeito do produto como fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova mínima do vício de fabricação impede a responsabilização do fornecedor. 3. A mera alegação de defeito, desacompanhada de prova técnica, não enseja indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1040471-21.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a Reclamante sustenta a inexistência de laudo técnico que comprove a regularidade da conduta da recorrida. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida, em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:
Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

5.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

6.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora
adquiriu bateria para seu veículo junto à Reclamada, alegando que referido produto apresenta defeito com 01 (um) ano de uso ou menos, afirmando que adquiriu 02 (duas) baterias: a primeira no ano de 2024, no valor de R$ 432,21 e a segunda bateria no mês de maio de 2025 no valor de R$ 560,00. Narra que ambas apresentaram defeito, conforme boletim de ocorrência, nota fiscal, certificado de garantia e laudo técnico.

7.

Em sede de contestação, a demandada alegou que, no tocante à aquisição realizada em 2024, o defeito apresentado na bateria decorreu de falha no sistema elétrico do veículo do autor. Sustentou, ainda, que o laudo técnico concluiu pela inexistência de vício de fabricação, apontando que os danos — consistentes em vazamento de fluido ácido e rótulo queimado — teriam origem externa (id. 352063448)
.
Destacou que no tocante à última aquisição, realizada em 2025, referente à bateria da marca Moura, o Autor sequer buscou a Requerida para acionar a garantia
(id. 352063449).

8.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado
defeito
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

9.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

10.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE DEFEITOS E QUE O PROBLEMA É DECORRENTE DE INSTALAÇÃO INADEQUADA.
ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR QUE O DEFEITO DECORRE DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.
1. A recorrente alega que adquiriu um aparelho de ar-condicionado, em 21 de julho de 2023, no valor de R$ 2.099,00. que, após instalação por técnico de sua escolha, apresentou vazamento de água para o interior do imóvel. Afirma que acionou a assistência técnica dentro do prazo de garantia legal, mas foi informada de que o problema decorre de instalação inadequada, motivo pelo qual a fabricante não seria responsável pela reparação. Busca a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando falha na prestação do serviço e suposto vício no produto.
2. Em detida análise dos autos, tem-se que, durante a visita técnica realizada em 16 de novembro de 2023, o técnico da assistência autorizada concluiu que o equipamento não apresentava defeitos de fabricação. O problema identificado foi atribuído a uma instalação inadequada, realizada por técnico não credenciado pelo fabricante.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova é da autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito
. A ausência de prova robusta, como um laudo técnico apontando defeito de fabricação, reforça o entendimento de que a autora não se desincumbiu de seu dever probatório.
A mera alegação de vício, desacompanhada de comprovação técnica, não pode ensejar a responsabilização das requeridas. Importante esclarecer que as imagens demonstrando o vazamento de água não provam o efetivo defeito no produto, pois, como informado pela assistência, tal episódio está diretamente ligado a instalação irregular, por isso, repito, cabia a recorrente produzir prova que esse defeito estava diretamente ligado com o aparelho em si.
4. Não há nos autos indícios de omissão, negligência ou conduta que justifique a imputação de responsabilidade ou a condenação ao pagamento de danos morais ou materiais
5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1040471-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

grifei

11.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

Intimem-se as partes.

16.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

17.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026